Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700925-59.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, MARIA LUIZA BONIFACIO DE SOUZA RECORRIDO: MARIA LUIZA BONIFACIO DE SOUZA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. RESPONSABILIDADE. PASEP. SAQUE REALIZADO POR TERCEIRO NÃO TITULAR DA CONTA: FRAUDE. DANOS MATERIAIS A SEREM RECOMPOSTOS A PARTIR DESSE EVENTO. (LC N. 26/75, ARTIGO 4o, LEI N. 8078/90, ART. 14 E C.C, ARTIGOS 944). I. O Banco do Brasil está autorizado a disponibilizar o saldo da conta individual do participante do PASESP, dentro das situações de normativas (L.C n. 26/75, Artigo 4o). II. Evidenciado o saque dessa conta por pessoa que não detinha legitimidade (fraude), por defeituosa prestação de serviço bancário (Súmula n. 479 STJ), deve a instituição bancária recompor os prejuízos da parte lesada ( Lei n. 8078/90, Artigo 14 c/c C.C, Artigo 944). III.A se partir da premissa que a participante do PASEP já preenchia os pressupostos ao tempo do saque (L.C n.26/75, Artigo 4o, §1o, incisos II e III), tanto que foi efetuado em 09.09.2004, este deve ser o termo a quo para a correção e juros legais, como definido na sentença. Precedentes: TJDFT (Acórdão n. 1116688 da 2a Turma Cível; Acórdão n. 1128490 da 4a Turma Cível e Acórdão n. 1102211 da 1a Turma Recursal). IV. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados. Ressalto que a parte requerente litiga sobre o pálio da gratuidade de justiça. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator Designado e 1o Vogal e CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, SUSCITADA DE OFÍCIO, REJEITADA, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO. MAIORIA, VENCIDO O RELATOR. RECURSO DE MARIA LUIZA BONIFÁCIO DE SOUZA CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME. REDIGIRÁ O ACÓRDÃO O 1o VOGAL., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 10 de Dezembro de 2019. Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA. Relator Designado.” O recorrente alega ofensa ao artigo 5o, inciso LV; da Constituição Federal. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é incumbência da parte recorrente a plena e clara demonstração da repercussão geral, para preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012)”. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como se extrai do entendimento da Corte Suprema: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012)”. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal